Tribunal: TJBA
Processo: 8012909-42.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8012909-42.2021.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: REINALDO DOS SANTOS LIMA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, CPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGULAÇÃO HOSPITALAR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DO ESTADO DA BAHIA. PLEITO ISENÇÃO DO ENTE ESTADUAL EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. AFASTAMENTO DA SÚMULA 421 DO STJ. OVERRULING. TEMA 1.002 DO STF. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. TEMA 1076 DO STJ. VALOR FIXADO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8º DO CPC. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença (ID. 34829933) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por REINALDO DOS SANTOS LIMA em face do ESTADO DA BAHIA, julgou procedente o pedido autoral, fixando honorários advocatícios sucumbenciais. 2. Da análise dos autos, verifica-se que a apelação foi julgada procedente no tocante à isenção de honorários sucumbenciais em favor do Estado da Bahia (ID. 38970436), em virtude da aplicação da Súmula 421, do STJ, motivando a interposição de Recurso Extraordinário (Id. 46993826). 3. Em Juízo de Admissibilidade, a 2ª Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, determinou o retorno dos autos à esta Relatoria, para exercício do Juízo de Retratação, tendo em vista o quanto decidido pelo STF no RE 1140005, sob o regime de Repercussão Geral (Tema 1002). 4. De início, cumpre destacar que o art. 134 da Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 1988 prevê que a Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, gozando de autonomia funcional e administrativa. 5. Em jurisprudência superada, o Superior Tribunal de Justiça havia editado a Súmula 421 entendendo não serem cabíveis honorários advocatícios em favor da instituição quando litigar em face do ente público que a remunera, baseando-se na existência de confusão patrimonial entre tais entes. 6. Entretanto, instado a se manifestar, através do RE 1140005, sob o regime de Repercussão Geral (Tema 1002) o Supremo Tribunal Federal, sedimentou entendimento de que ”É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”. 7. Assim, em atenção à tese firmada através do RE 1140005, sob o regime de Repercussão Geral (Tema 1002), impõe-se o exercício do juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC, com o reconhecimento da possibilidade de condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Casa Defensorial. 8. No que tange ao valor da verba honorária, verifica-se que a sentença singular fixou honorários no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), ínfimo, e, de ofício, reconheço a necessidade de aplicação do tema 1.076 do STJ, valendo ressaltar que os honorários advocatícios, em demandas relativas ao direito à saúde, possuem o proveito econômico inestimável, devendo ser observado o art. 85, §8º, CPC, fixando os honorários por apreciação equitativa. 9. Assim, sopesando os parâmetros do art. 85, § 2º e § 8º, ambos do CPC, arbitra-se os honorários advocatícios de sucumbência no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia, custeada pelo Estado da Bahia. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8012909-42.2021.8.05.0080, em que figuram como Apelante e Apelado respectivamente o ESTADO DA BAHIA e a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, com fulcro no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, e, observando-se à tese de repercussão geral fixada no Tema 1.002 do STF, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação e manter a condenação do ESTADO DA BAHIA, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que com base no Tema 1076 do STJ, fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), sopesando os parâmetros do art. 85, §2º, §3º e §8º, todos do CPC, nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau. Sala de Sessões, de de 2024. PRESIDENTE Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA MR30